Tribunal: TJDFT
Processo: 0039011-91.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039011-91.2005.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON FERREIRA PONTES, SEBASTIAO PIO PEIXOTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1- A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue a conclusão oposta ao interesse da parte. 2- O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte a acompanha em todas as fases e incidentes do processo, em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do TJDFT. 3- Consideram-se corretos os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial com observância dos critérios fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. 4- Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em petição de ID 40335630, pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028